Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-66.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Plano de previdência privada. Revisão ou Resolução contratual.

PRELIMINAR. Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda (perícia atuarial). Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de

Ementa:
Apelação. Plano de previdência privada. Revisão ou Resolução contratual.

PRELIMINAR. Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda (perícia atuarial). Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (arts. 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Teses de desequilíbrio econômico motivado pela imprevisibilidade e de onerosidade excessiva. Alterações no cenário socioeconômico e modificação das normas reguladoras da matéria que configuram fatores previsíveis e que são inerentes ao risco da atividade exercida pela entidade de previdência privada. Onerosidade excessiva não verificada. Incidência da legislação consumerista. Aplicação da Súmula 563 do STJ. Revisão pretendida que importaria em manifesta desvantagem à consumidora, contratante do plano há mais de 20 anos, em flagrante ofensa ao princípio da boa-fé contratual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.